Tribunal: TJDFT
Processo: 0739453-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0739453-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 70984257, admitiu o recurso extraordinário interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O STF, após apontar que a questão debatida nos autos foi delimitada no RE 1.496.204 (Tema 1.326), devolveu os autos à origem para aplicação dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 71252074). No RE 1.496.204 (Tema 1.326) se discutiu “a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o teto para pagamento de obrigações por Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos, por violar a iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV)”. Confira-se a ementa do julgado: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Competência legislativa. Definição de obrigação de pequeno valor. RPV. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que afirmou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor. Isso sob o fundamento de reserva de iniciativa do Poder Executivo para projeto de lei que impacta o planejamento orçamentário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV). III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a iniciativa legislativa para dispor sobre obrigações de pequeno valor não é reservada ao chefe do Poder Executivo, uma vez que a matéria não tem natureza orçamentária, nem trata de organização ou funcionamento da Administração Pública. 4. No julgamento do RE 1.491.414, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor no Distrito Federal. A simples criação de despesa para a Administração Pública não é suficiente para atrair as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa do Poder Executivo. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”. (RE 1496204 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 04-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-296 DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024). O acórdão recorrido, por sua vez, decidiu que (ID 59112105): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VIA INCIDENTAL. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ARGUIÇÃO PERANTE O CONSELHO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. 1. O valor máximo das requisições de pequeno valor (RPV) a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. 2. Possível o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Distrital no 6.618/2020 que majora o teto de pagamento por RPV, uma vez que já analisado tema por ocasião do julgamento dos dispositivos da Lei n.o 5.475/2015 pelo Conselho Especial, com eficácia inter partes, sem a necessidade de nova arguição perante o conselho especial. 3. O vício de inconstitucionalidade e a irretroatividade da norma impossibilitam que a Lei Distrital no 6.618/2020 seja utilizada como fundamento para pagamento de RPV acima do limite de 10 salários-mínimos de títulos executivos formados antes da vigência da referida legislação. 4. O valor da RPV no âmbito do Distrito Federal - que correspondia a 10 salários-mínimos (Lei Distrital n 3.624/2005) - foi alterado para 20 salários mínimos pela Lei Distrital n. 6.618/2020. A situação jurídica do credor se consolida com o trânsito em julgado do título executivo judicial, de modo que a legislação de regência para pagamento do crédito é a vigente no momento do trânsito em julgado; eventuais alterações legislativas e constitucionais supervenientes quanto ao valor da RPV ou ao fator multiplicador do crédito não retroagem, consoante o art. 6o, § 1o, da LINDB, o Tema n. 792 do STF e os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 5. No caso em apreço, o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 11/03/2020, ou seja, antes da vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020, de modo que não se constata ilegalidade na decisão do Juiz de Direito que considerou o limiar de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. 6. Recurso conhecido e desprovido. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010